Tribunal: TJMT
Processo: 1067770-13.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067770-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (APELANTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL ROBUSTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGÍTIMA. TAXA REFERENCIAL VÁLIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, na qual o autor alegava abusividades contratuais e pretendia a suspensão de leilão extrajudicial, consignação em pagamento de valor que considerava devido e repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (ii) analisar se a sentença violou o dever de fundamentação; (iii) examinar a necessidade de inversão do ônus da prova; e (iv) avaliar a existência de abusividades nas cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, capitalização, TR como indexador, seguros e tarifas.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as questões discutidas são predominantemente jurídicas.

4. A capitalização de juros é legítima quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000.

5. É válida a utilização da TR como indexador em contratos de financiamento imobiliário vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodolfo Luiz de Alvarenga contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato imobiliário com pedido de tutela antecipada, consignação em pagamento, repetição de indébito e compensação, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.”

Em suas razões recursais (Id. 325241375), o apelante alega cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, violação ao dever de fundamentação da sentença, necessidade de inversão do ônus da prova, abusividades contratuais (TR como indexador, cobrança compulsória de MIP/DFI e TSA, capitalização indevida, juros acima da média de mercado e cumulação de multa com juros moratórios), e risco concreto de perecimento do direito. Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecer a inversão do ônus da prova, admitir a consignação das parcelas nº 62 a 71 no valor de R$ 18.779,81 (alegando já ter depositado R$ 3.000,00), afastar a cumulação indevida de multa moratória com juros de mora, e conceder efeito suspensivo ativo/tutela de urgência recursal para suspender qualquer leilão ou ato de expropriação do imóvel.

Em contrarrazões (Id. 325241394), o banco apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando que: (i) não houve cerceamento de defesa; (ii) a sentença está devidamente fundamentada; (iii) a consignação em pagamento ficou superada pela decisão do Tribunal; (iv) não há abusividades no contrato; (v) os juros remuneratórios são legais; (vi) a capitalização de juros é permitida; (vii) a TR como índice de correção é legal; (viii) os encargos moratórios são legítimos; (ix) a cobrança de tarifas e seguros é legal; (x) não há valores a serem restituídos; e (xi) não há inversão do ônus da prova.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia contábil, que seria essencial para apurar as alegadas abusividades contratuais.

O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz impede indevidamente a produção de provas necessárias ao esclarecimento de fatos relevantes para o julgamento da causa. No entanto, cabe ao magistrado, como condutor do processo, avaliar quais provas são realmente necessárias para formar seu convencimento.

Embora o julgamento antecipado da lide seja prerrogativa do magistrado quando entender suficientes as provas já produzidas, é importante reconhecer que os tribunais superiores têm orientação específica para contratos bancários complexos, reconhecendo que a verificação de encargos como capitalização, Custo Efetivo Total (CET) e taxas efetivas pode, em determinadas circunstâncias, demandar conhecimento técnico especializado.

No caso concreto, porém, as questões centrais envolvem aspectos predominantemente jurídicos, como a legalidade da TR como indexador, a possibilidade de capitalização expressamente pactuada e a legitimidade da cobrança de seguros previstos contratualmente. Estas questões podem ser resolvidas pela interpretação do contrato e aplicação das normas pertinentes, sem necessidade de perícia técnica.

Quanto aos cálculos apresentados pelo apelante para demonstrar suposta abusividade, estes são unilaterais e não constituem elemento suficiente para afastar a presunção de legalidade das cláusulas contratuais expressamente pactuadas, especialmente considerando que a taxa de juros praticada (8% a.a.) está abaixo da média de mercado.

Ademais, o apelante não demonstrou de forma concreta como a perícia contábil poderia alterar o resultado do julgamento, limitando-se a alegar genericamente sua necessidade. Não há nos autos elementos que indiquem a existência de cálculos complexos ou controversos que justifiquem a realização de perícia.

Portanto, não vislumbro cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, pois a decisão está fundamentada nos elementos já constantes dos autos, suficientes para o julgamento da causa.

Da alegada violação ao dever de fundamentação

O apelante sustenta que a sentença violou o dever de fundamentação, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo, especificamente: (i) as propostas de pagamento parcial recusadas pelo banco; (ii) as abusividades específicas apontadas na inicial; e (iii) a hipossuficiência do consumidor para fins de inversão do ônus da prova.

A fundamentação das decisões judiciais é uma garantia constitucional prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal, que visa assegurar às partes o conhecimento das razões que levaram o juiz a decidir de determinada forma, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Analisando a sentença recorrida, verifico que ela contém fundamentação adequada e suficiente, abordando todas as questões relevantes para o deslinde da causa. O magistrado analisou expressamente cada uma das alegadas abusividades contratuais (taxa de juros, capitalização, TR como indexador, seguros MIP/DFI, TSA), concluindo pela sua legalidade.

Quanto às propostas de pagamento parcial, embora não expressamente mencionadas, a sentença reconheceu a inadimplência do autor e a ausência de descaracterização da mora, o que implicitamente afasta a relevância jurídica das propostas parciais recusadas. Por fim, quanto à hipossuficiência, a sentença fundamentou adequadamente a desnecessidade de inversão do ônus da prova diante da natureza documental da causa.

O fato de a sentença não ter acolhido os argumentos do autor não significa ausência de fundamentação. O juiz não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Portanto, não há omissão relevante que caracterize violação ao dever de fundamentação, pois todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada foram devidamente enfrentados, ainda que implicitamente.

Da inversão do ônus da prova

O apelante alega que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em razão de sua hipossuficiência técnica em relação ao banco.

A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que visa equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor, facilitando a defesa dos direitos do consumidor quando houver verossimilhança de suas alegações ou quando for ele hipossuficiente.

A inversão do ônus da prova em contratos bancários, conforme orientação consolidada pelos tribunais superiores, não é automática, exigindo a demonstração concreta da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações.

No caso em análise, embora se reconheça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, o apelante tinha acesso ao contrato e seus termos, não demonstrando impossibilidade técnica de comprovar suas alegações. As questões controvertidas são predominantemente jurídicas, relacionadas à interpretação de cláusulas expressas no contrato.

Ademais, o apelante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, uma vez que a taxa de juros contratada está abaixo da média de mercado, a capitalização está expressamente pactuada e os demais encargos estão claramente previstos no contrato.

É importante ressaltar que a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de fazer prova mínima de suas alegações, especialmente quando têm acesso aos documentos necessários para tanto, como ocorre no presente caso.

Portanto, não se justificava a inversão do ônus da prova no caso concreto, pois o apelante tinha plenas condições de comprovar suas alegações com base nos documentos já disponíveis nos autos.

Da taxa de juros remuneratórios

O apelante alega que a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato seria abusiva, acima da média de mercado.

No entanto, conforme bem observado na sentença, a taxa de juros contratada (8% ao ano ou 0,67% ao mês) está abaixo da média praticada no mercado para operações da mesma natureza, conforme informações do Banco Central do Brasil.

É importante esclarecer que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A abusividade da taxa de juros somente se caracteriza quando comprovado a discrepância de modo substancial da média praticada no mercado em operações similares, o que não ocorre no presente caso.

Portanto, não há abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada no contrato.

Da capitalização de juros

O apelante questiona a legalidade da capitalização de juros praticada no contrato.

A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital, passando aqueles a render novos juros nos períodos subsequentes. Em outras palavras, é a incidência de "juros sobre juros".

A jurisprudência tem entendido que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No caso em análise, o contrato foi celebrado em 22/07/2019, portanto, após a referida Medida Provisória. Além disso, há previsão expressa da capitalização de juros, conforme se verifica pela diferença entre a taxa nominal anual (8%) e a taxa efetiva anual (8,30%), o que, segundo a jurisprudência, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal.

Portanto, é legítima a capitalização de juros no contrato em questão.

Da Taxa Referencial (TR) como índice de correção

O apelante questiona a utilização da TR como índice de correção monetária no contrato.

A correção monetária é um mecanismo que visa preservar o valor real da moeda ao longo do tempo, compensando os efeitos da inflação. Para isso, são utilizados índices que medem a variação dos preços na economia.

A utilização da TR como índice de correção monetária em contratos de financiamento imobiliário vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação é legítima, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Isso porque a TR foi criada especificamente para ser utilizada como índice de remuneração da poupança e de correção monetária em contratos do Sistema Financeiro da Habitação.

Portanto, não há ilegalidade na utilização da TR como indexador no contrato em questão.

Dos seguros MIP e DFI e da Taxa de Serviço Administrativo (TSA)

O apelante questiona a legalidade da cobrança dos seguros de Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI), bem como da Taxa de Serviço Administrativo (TSA).

Os seguros MIP e DFI são coberturas securitárias que visam proteger tanto o mutuário quanto o agente financeiro em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário (MIP) ou de danos físicos ao imóvel (DFI). Já a TSA é uma taxa cobrada pelo serviço de administração do contrato.

A cobrança desses seguros e da taxa administrativa é legítima desde que expressamente prevista no contrato e que o consumidor tenha sido devidamente informado sobre seus valores e finalidades.

No caso em análise, o seguro e a taxa administrativa estavam expressamente previstos no contrato, com valores claramente discriminados, tendo o autor manifestado sua concordância ao assinar o instrumento contratual.

Não há nos autos prova de que tenha havido venda casada ou imposição desses serviços, tampouco demonstração de que os valores cobrados estejam acima da média de mercado. O autor limitou-se a apresentar cálculos unilaterais, sem comprovação técnica adequada.

Portanto, não há ilegalidade na cobrança dos seguros MIP e DFI e da Taxa de Serviço Administrativo (TSA).

Da comissão de leiloeiro

Quanto à comissão de leiloeiro de 5% sobre o valor do lance vencedor, trata-se de cobrança prevista na legislação que regulamenta a profissão de leiloeiro, sendo legítima sua exigência em caso de arrematação do imóvel em leilão.

No entanto, essa comissão somente é devida após a efetiva realização do leilão e arrematação do bem, não podendo ser exigida antecipadamente como condição para o exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante.

No caso em análise, não ficou demonstrado que o banco tenha condicionado o exercício do direito de preferência ao pagamento antecipado da comissão de leiloeiro, mas apenas informado que esse valor seria devido em caso de arrematação.

Portanto, não há ilegalidade na informação sobre a comissão de leiloeiro.

Da mora do devedor

O apelante alega que sua mora estaria descaracterizada em razão das abusividades contratuais.

A mora do devedor consiste no atraso injustificado no cumprimento da obrigação. A jurisprudência tem entendido que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

No entanto, como não foram identificadas abusividades nas cláusulas contratuais, não há que se falar em descaracterização da mora do autor, que permanece inadimplente desde setembro de 2024.

O próprio autor reconhece sua inadimplência, alegando dificuldades financeiras decorrentes de problemas pessoais, o que não constitui justificativa jurídica para o não cumprimento das obrigações contratuais.

Quanto às tentativas de pagamento parcial (R$5.588,43 e proposta de R$20.000,00), estas não têm o condão de afastar a mora ou justificar a consignação parcial, pois representam cumprimento imperfeito da obrigação, que exige o pagamento integral das parcelas vencidas.

Portanto, não há descaracterização da mora do devedor.

Da consignação em pagamento

O apelante requer a admissão da consignação das parcelas nº 62 a 71 no valor de R$ 18.779,81, alegando ter depositado R$ 3.000,00, com a exclusão dos encargos considerados abusivos.

A consignação em pagamento é um meio de extinção da obrigação, que consiste no depósito judicial da quantia ou coisa devida, nos casos em que o credor se recusa a receber o pagamento, está em lugar incerto ou desconhecido, ou quando há dúvida sobre quem deva receber o pagamento.

Além da questão já superada pela decisão do Tribunal no Agravo de Instrumento, que permitiu o prosseguimento do leilão extrajudicial do imóvel em razão do não cumprimento da condição estabelecida (depósito judicial do valor de R$ 21.779,81), é importante ressaltar que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, o valor incontroverso deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados.

No caso, o apelante não demonstrou de forma objetiva o cálculo do valor que considera incontroverso, limitando-se a apresentar planilha unilateral sem fundamentação técnica adequada. Ademais, como não foram identificadas abusividades nas cláusulas contratuais, não há justificativa para a consignação de valor inferior ao efetivamente devido.

Portanto, não há que se falar em admissão da consignação em pagamento.

Da repetição do indébito

O apelante requer a repetição do indébito e compensação de valores que considera pagos indevidamente.

A repetição do indébito consiste na devolução de valores pagos indevidamente pelo consumidor, podendo ser em dobro caso fique comprovada a má-fé do credor.

No entanto, como não foram identificadas cobranças indevidas no contrato, não há valores a serem restituídos ao autor a título de repetição do indébito.

Portanto, não há que se falar em repetição do indébito ou compensação de valores.

Do efeito suspensivo ativo/tutela de urgência recursal

O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ativo/tutela de urgência recursal para suspender qualquer leilão ou ato de expropriação do imóvel até o julgamento definitivo da apelação.

A tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito, uma vez que não foram identificadas abusividades nas cláusulas contratuais que justifiquem a revisão do contrato ou a suspensão do leilão.

Além disso, o próprio apelante reconhece sua inadimplência, alegando dificuldades financeiras decorrentes de problemas pessoais, o que não constitui justificativa jurídica para o não cumprimento das obrigações contratuais.

Portanto, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ativo/tutela de urgência recursal.

Dispositivo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025